Tribunal: TJSP
Processo: 1008474-04.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação dos réus. Comprovadas a contratação e a prestação de serviços profissionais, a remuneração do causídico deve ser proporcional ao trabalho realizado e ao tempo despendido. Remuneração pelos atos efetivamente praticados. Ao contrário do que querem fazer crer os apelantes, os serviços prestados não podem ser

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação dos réus. Comprovadas a contratação e a prestação de serviços profissionais, a remuneração do causídico deve ser proporcional ao trabalho realizado e ao tempo despendido. Remuneração pelos atos efetivamente praticados. Ao contrário do que querem fazer crer os apelantes, os serviços prestados não podem ser analisados como se fossem apenas "uma única petição" apresentada nos autos do inventário. Isso porque trata-se da petição que deu início ao inventário, acompanhada de documentos e diligências realizadas antes do ajuizamento da ação, que devem ser devidamente remuneradas. Honorários de sucumbência que não comportam redução. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.